Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADOLESCENTE SUBMETIDO A MEDIDA DE SEMILIBERDADE. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA SE DECLARAR A NÃO OBRIGATORIEDADE DE META DE ADESÃO A TRATAMENTO TERAPÊUTICO NO CAPDS-AD PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUNTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR VÁRIOS MOTIVOS. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a manutenção do menor no regime de semiliberdade não ocorreu exclusivamente porque não frequentou acompanhamento terapêutico junto ao CAPS. Ao revés, observa-se que o paciente “demonstrou dificuldade em cumprir os regramentos impostos, considerando o envolvimento em ocorrências disciplinares ao longo do período avaliativo ora analisado.”
2. Mesmo sendo ofertado oportunidade de participar do programa Jovem Candango, recusou-se o menor, mostrando pouca disposição no seu processo de progressão. Assim, como as medidas socioeducativas buscam, sobretudo, promover a evolução pessoal do menor em todos os aspectos de sua vida, é um descompasso que se negue aos processos oferecidos e queira a progressão para medidas mais brandas.
3. Não há que se falar em salvo-conduto quando se observa que o motivo da manutenção da medida socioeducativa não se deu exclusivamente em razão do seu não comparecimento ao tratamento terapêutico no CAPS-AD, mas sim da indisposição do menor em seu processo evolutivo, persistindo em transgressões e evasões.
4. O habeas corpus não é meio adequado para normatizar procedimento, uma vez que extravasa as molduras do seu enquadramento legal e constitucional. Assim, se há error in procedendo (erro do procedimento) a parte deve buscar a via adequada, pois o habeas corpus não é meio idôneo para declarar a não obrigatoriedade de meta de adesão a tratamento terapêutico no CAPS-AD, especialmente quando a manutenção da medida socioeducativa ocorreu por diversos fundamentos para além deste, como as transgressões e evasão do menor.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.